Tribunal: TJDFT
Processo: 0713029-77.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÕES SUCESSIVAS DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA EM CADASTRO DO AUTOMOTOR NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO (DETRAN). PROVA INEXISTENTE DE QUE O TERCEIRO ADQUIRENTE TINHA CONHECIMENTO DE QUE ESTAVA EM CURSO DEMANDA CAPAZ DE LEVAR O ALIENANTE À INSOLVÊNCIA. FOGE À LÓGICA E AO SENSO COMUM EXIGIR QUE O ADQUIRENTE INVESTIGUE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA DE VENDA DO AUTOMOTOR PARA AFERIR A EVENTUAL EXISTÊNCIA DE AÇÃO QUE POSSA LEVAR À INSOLVÊNCIA O PROPRIETÁRIO COM QUEM REALIZA A OPERAÇÃO DE COMPRA E VENDA. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE ADQUIRENTES NÃO ELIDIDA. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido formulado em embargos de terceiro para desconstituir penhora incidente sobre veículo automotor ao fundamento de que a alienação ocorreu anteriormente ao registro no órgão de trânsito da constrição judicial ordenada em cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se a alienação do bem móvel, objeto da penhora, configura fraude à execução, nos termos do art. 792, IV, § 1o, do CPC, diante da ausência de registro da constrição em cadastro mantido pelo Departamento de Trânsito (DETRAN) ao tempo em que feita a operação de compra e venda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova de que houve alienação fraudulenta exige, nos termos do art. 792 do CPC e da Súmula 375 do STJ, a averbação da penhora na matrícula do imóvel no cartório imobiliário ou a demonstração inequívoca, pelo credor, de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de que tramitava demanda capaz de levar o alienante à insolvência.
4. No que concerne a automotores, a ausência de registro de penhora judicial formalizada em autos de processo executivo em cadastro do Departamento de Trânsito, elimina a presunção de fraude à execução pela venda do veículo a terceiro pelo proprietário, ainda que a alienação tenha sido feita depois de citado o devedor em processo que pode levá-lo à insolvência. Ausente esse registro, a fraude à execução só poderá ser caracterizada se prova segura houver de que estavam em conluio o adquirente e o alienante para fraudar a execução.
5. Na hipótese sub judice a alegação de fraude à execução não se fez em relação à venda de bem imóvel, mas de um veículo que, segundo afirmou o apelante, foi alienado ao tempo em que tramitava em desfavor do devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência (art. 792 CPC). Todavia, a constrição imposta ao veículo ocorreu após a venda feita pelo ora devedor ao primeiro adquirente, o que faz presumir a boa-fé desse primeiro comprador. Nesse contexto, competiria ao embargado/apelante elidir a presunção de boa-fé do comprador, para caracterizar a afirmada ocorrência de alienação fraudulenta, trazendo aos autos elementos concretos afirmativos de que tivesse ele conhecimento de que tramitavam em desfavor do vendedor ações que pudessem levá-lo à insolvência. A prova que viesse a ser assim constituída demonstraria a existência de conluio fraudulento entre os integrantes da cadeia de adquirentes que negociaram com o executado, o que, entretanto, não ocorreu.
6. Não é razoável presumir má-fé na celebração do primeiro negócio jurídico de venda do veículo quando somente iniciado o cumprimento de sentença aproximadamente dois anos depois de realizada aquela operação de compra e venda. Hipótese que não se subsome à indigitada hipótese de fraude à execução fundada no art. 792, IV, do CPC.
7. Foge a indispensável compreensão lógica e ao senso comum exigir do embargante/apelado que se submetesse ao sacrifício de diligenciar para obter certidões de nada consta em nome do primeiro vendedor e ora devedor, de quem sequer comprara o carro, visto que o adquiriu do primeiro comprador. Falta razoabilidade ao argumento de que o atual adquirente agiu de má-fé por não ter investigado toda a cadeia de alienantes do automotor que comprou a quem, desde longa data, o havia adquirido do ora devedor. Má-fé do terceiro adquirente não demonstrada. Fraude à execução não evidenciada.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 792, inc. I a V, §§ 1o e 2o; art. 1.012, § 1o, inc. V; art. 85, §§ 2o e 11; art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 375 do STJ.